Tribunal: CARF
Processo: 14751.720164/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720164/2013-00
ACÓRDÃO
2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIAGRO INCORPORACOES, CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 28/02/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de
diligência/perícia, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória
ou impraticável.
DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR À AUDITORIA FISCAL TODAS AS
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. ARQUIVOS
DIGITAIS.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do Fisco, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários, nos termos da
legislação previdenciária (Art. 32, III, da Lei no 8.212/91).
CONTABILIDADE INIDÔNEA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não espelha sua real
movimentação financeira, está será desconsiderada, sendo lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo a empresa o ônus da prova em
contrário.
ÔNUS DA PROVA.
Compete à impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos
ou modificativos do crédito tributário regularmente apurado. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
ACÓRDÃO
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720164/2013-00
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se auto de infração lavrado para exigir da Recorrente contribuições sociais
previdenciárias patronal, segurados e contribuições devidas a terceiros em razão de realização de
obra em sua propriedade, apurada mediante aferição indireta e com agravamento da multa de
ofício em razão da não apresentação de documentos, período de apuração de 01/01/2010 a
28/02/2012.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo trechos do
relatório do acórdão recorrido abaixo:

O presente processo tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados para constituição de crédito tributário correspondente a contribuições
sociais previdenciárias da empresa e dos segurados e contribuições destinadas a
outras entidades e fundos devidas pela pessoa jurídica, em face do contribuinte
em epígrafe, incidente sobre o valor de mão-de-obra aplicada em obra de
construção civil de sua propriedade (matrícula CEI no 51.207.12181/71) e
calculada de forma indireta. Os valores totais apurados e consolidados em
15/07/2013, foram os seguintes: (...)
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720164/2013-00
3
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 30-41) e nos demais documentos carreados
aos autos pela fiscalização, resumidos a seguir:
Dos elementos utilizados para a apuração A aludida obra de construção civil
refere-se à construção de prédio multifamiliar com área de 10.138,55 m2, de
acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Santo André em
22/06/2009, através do ALVARÁ no 39.013/08-2, dando-se como concluída,
conforme “Certificado de Conclusão Total” no 1.458/2012, expedido em
13/11/2012.
Em 27/01/2011 o sujeito passivo apresentou a DISO - Declaração de Informação
sobre Obra de Construção Civil e solicitou a Certidão Negativa de Débito - CND
declarando a existência de escrituração contábil regular. Foi emitida a CND n°
031192011-1300140 na mesma data e encaminhado o processo à Seção de
Fiscalização visto que o valor da mão de obra declarada em GFIP foi apenas R$
339.897,74 e o valor previsto pelo Custo Unitário Básico - CUB (apurado pelo
Setor de Regularização de Obras apenas com os dados informados na DISO) seria
de R$ 752.345,44, portanto pouco mais de 45% (quarenta e cinco por cento).
Além de documentos e informações solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, foram ainda emitidos mais nove (09) Termos de Intimação
Fiscal, buscando esclarecer dúvidas e testar a confiabilidade dos registros
contábeis, visto que o art. 33 da Lei no 8.212/91 no seu § 6o determina:
“Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.”
Considerando as intimações efetuadas sem os esclarecimentos devidos,
relacionou-se os principais itens encontrados que se impõem aferir indiretamente
o valor do salário de contribuição aplicado na obra em questão.
Apesar de intimado através de diversos Termos, o contribuinte não apresentou e
nem esclareceu os seguintes itens: (...)
Também não foram apresentados (dentre outros documentos e explicações) os
projetos de instalação (hidro-sanitária, combate a incêndio, para-raio), elétrico e
estrutural, como também não foram localizados na contabilidade pagamentos
efetuados à alguns profissionais, referentes a projetos apresentados.
No TIF no 08 foram solicitados documentos e/ou explicações referentes a
inúmeros lançamentos contábeis totalizando R$ 2.000.000,00, divergências entre
valores contabilizados e constantes na Folha de Pagamento. Não houve resposta
por parte da empresa.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720164/2013-00
4
Analisando os livros contábeis apresentados, foram encontrados lançamentos
referentes, por exemplo, à: “Pago casa Gravatá-PE”; aquisição e/ou posterior
venda de veículos ; aquisição de apartamentos em São Paulo-SP. Por outro lado,
após análise das folhas de pagamento e GFIPs entregues não foram encontrados a
existência de profissionais inerentes à obra, como por exemplo: Engenheiro;
eletricista; carpinteiro; vigia; ...
Foram também encontradas divergências de datas de inicio e fim da obra em
diversos documentos, sendo: Licença de Construção/Habite-se da Prefeitura,
DISO, GFIP/FOPAG e Registros Contábeis.
Também não foi apresentado à fiscalização o arquivo MANAD, que deveria ter
informações a respeito da folha de pagamento, dos registros contábeis e do
faturamento da empresa.
Concluiu-se que o saldo de caixa apontado na escrita contábil é fictício, que os
registros contábeis carecem de credibilidade, que a mão de obra declarada em
GFIP não foi suficiente para a execução de todo o projeto e que as notas fiscais de
materiais que foram apresentadas/contabilizadas não foram suficientes para a
execução da obra.
A apuração das contribuições previdenciárias devidas e lançadas para a obra
decorrem do montante dos salários pagos ou creditados relativos à prestação de
serviços na execução da obra de construção, aferidos indiretamente, mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão
de execução da obra.
Foi utilizado o aplicativo “Aviso de Regularização de Obra – ARO” para apuração
dos valores a recolher à Previdência Social.
Os valores declarados em GFIP e recolhidos em GPS foram atualizados para a
competência de cálculo do ARO (01/2011) e abatidos do mesmo.
Como o contribuinte deixou de atender às intimações mencionadas
anteriormente, para apresentar documentos e prestar esclarecimentos, a multa
de ofício para este levantamento foi agravada, passando de 75% para 112,5%,
conforme estabelece o art. 44, I e § 2o da Lei no 9.430/96 e alterações.
Foi efetuada Glosa de Salário-Família, pois não foi apresentado todos os
documentos pertinentes ao auxílio.
Foram lavrados autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias,
sendo:
- CFL 38. Ficou demonstrado que os Registros Contábeis continham
informações diversa da realidade e omitiam informações verdadeiras;
- CFL 30. Os valores das Rescisões dos Termos de Contrato de Trabalho e os
pagamentos
efetuados
aos
contribuintes
individuais(administrador/contador) não estão lançados em folha de
pagamento;
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720164/2013-00
5
- CFL 23. No Termo de Início de Procedimento Fiscal emitido em
05/03/2012, com ciência do contribuinte no dia 07 do mesmo mês foi
solicitada a entrega dos arquivos digitais no formato do MANAD. A mesma
solicitação ocorreu nos TIF n° 01 a 06, esse último com ciência em
21/12/2012. Nada foi apresentado. (fls. 1303-1306)

Sobreveio o acórdão no 06-60.116, proferido pela 5a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 28/02/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de
diligência/perícia, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou
impraticável.
DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR À AUDITORIA FISCAL TODAS AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
ARQUIVOS DIGITAIS.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do Fisco, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários, nos termos da legislação previdenciária (Art. 32, III,
da Lei no 8.212/91).
CONTABILIDADE INIDÔNEA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não espelha sua real
movimentação financeira, está será desconsiderada, sendo lançadas de ofício as
contribuições devidas, cabendo a empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA.
Compete à impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado. A prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa agravada de 112,50%, conforme o artigo 44, I, § 2o,
incisos I e II, da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720164/2013-00
6
Cientificada em 08/09/2017 (fl. 1320), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
15/09/2017 (1322-1334), em que defende que o arbitramento não poderia ser realizado apenas
por terem sido constatados vícios na contabilidade, que seriam sanáveis e que teria recolhido toda
a contribuição previdenciária sobre os segurados empregados em sua GFIP.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo.
A Recorrente cita entendimentos judiciais que supostamente convalidam seu pleito,
mas destaco que apenas entendimentos vinculantes administrativos e judiciais são de reprodução
obrigatória nesta esfera de julgamento. Com isso, entendo que tais referencias servem apenas de
reforço argumentativo da tese recursal.
Ademais, pede diligência para que seja apurada a idoneidade de sua contabilidade,
mas entendo que tal diligência não se presta a substituir as provas que deveriam ter sido
apresentadas em conjunto com a impugnação.
A lide versa sobre a regularidade de contribuições com relação a obra realizada pela
Recorrente que consistiu na construção de 6 blocos de apartamentos que totalizam 96 unidades
do programa minha casa minha vida. Após intimada, a Recorrente não logrou êxito em comprovar
não só a regularidade fiscal da obra, mas também restou constatado que a sua contabilidade não
merecia fé, dado que os lançamentos eram de difícil compreensão, que havia registro da aquisição
de uma série de veículos de luxo em espécie alienados na sequência pelo mesmo valor, não teria
sido detectada compra de ferramentas para a realização de obra e havia registro de contratação
apenas de um pintor e um encanador para realizar a obra em 7 meses, o que seria inviável (fls. 33-
37).
Destaco que a Recorrente não se insurge contra as penalidades aplicadas, dado que
apenas alega que a aferição indireta não poderia ser realizada e que a contabilidade seria
elemento suficiente de presunção em seu favor para a realização do lançamento.
Isso, pois como não foi apresentada documentação que comprovasse
inequivocamente a regularidade do pagamento das contribuições ou mesmo informações que
permitissem à fiscalização atestar a realidade da ocorrência, foi realizado o lançamento por
aferição indireta, nos termos da IN 971, de 2009 (fl. 36).
A Recorrente alega que havia escrituração contábil que não poderia ser
desconsiderada pela existência de meros erros, questão que deve nortear a atividade de
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720164/2013-00
7
fiscalização na busca da verdade material, questão que encontra guarida na jurisprudência dos
tribunais judiciais, além de que não haveria hipótese para que fosse realizado o lançamento por
arbitramento, de modo que deve ser autorizada a autorregularização, como autorizado pelos
pronunciamentos contábeis.
Como destacado pela DRJ, após a Recorrente ter sido intimada para a apresentar o
MANAD com informações acerca de sua folha de pagamentos, esta não o fez, tendo apresentado
como justificativa que houve erro de layout, questão que não a exime de apresentar tais
documentos quando intimada para tanto.
As alegações dos erros pela Recorrente foram rechaçadas pela DRJ, que aponta
divergências graves na contabilidade que não seriam meros erros e tornariam imprestável sua
contabilidade para que fosse utilizada como base para a realização do lançamento, razão pela qual
adiro com os argumentos lançados no acórdão recorrido, notadamente com relação aos trechos
abaixo:

A Impugnante alega que durante o procedimento fiscal entregou todos os
documentos solicitados. Salienta ainda que ocorreu um erro na leitura do layout
dos arquivos digitais, o que levou o auditor a desconsidera-los.
No Relatório Fiscal, está exarado que a Impugnante não apresentou o arquivo
digital no formato do MANAD, que deveria ter informações a respeito da folha de
pagamento, dos registros contábeis e do faturamento da empresa, in verbis:
“Finalmente, não foi apresentado à fiscalização o arquivo no formato do
MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais que deveria ter
informações da folha de pagamento, dos registros contábeis e do
faturamento da empresa.”
Segundo a legislação vigente, as empresas que utilizam sistema de processamento
eletrônico de dados para registrar seus negócios e atividades econômicas,
escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal,
trabalhista e previdenciária que forem intimadas, devem apresentar os arquivos
digitais contendo dados relativos aos seus negócios e atividades econômicas,
seguindo as especificações e orientações do MANAD (Manual Normativo de
Arquivos Digitais) e de acordo com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem
como a documentação técnica completa e atualização de seus sistemas.
Os arquivos digitais gerados no padrão MANAD devem ser entregues livres de
quaisquer erros. Portanto, a entrega de arquivos digitais é responsabilidade
exclusiva da empresa, sendo o Recibo de Entrega de Arquivos Digitais assinado
pelo contribuinte/responsável ou preposto da empresa, pelo responsável técnico
da geração dos arquivos e pelo Auditor Fiscal requisitante.
Destarte, a justificativa apresentada pela própria Impugnante (“ocorreu um
ínfimo erro na leitura do layout dos arquivos digitais”), dispensa maiores
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720164/2013-00
8
comentários, porque, erros/equívocos cometidos nos arquivos digitais no padrão
MANAD são facilmente solucionadas por meio de retificações.
Ademais, no Relatório Fiscal, como transcrito anteriormente, está exarado que a
Impugnante deixou também de apresentar, e nem esclareceu, diversos itens,
como Balanços Patrimoniais, Demostrações Contábeis, Livro Diário, Contratos de
Compra e Venda, Contratos com a empresa Multisaúde, dentre outros.
Portanto, a alegação de que todos os documentos solicitados foram apresentados
não tem sustentação capaz de fulminar a autuação.
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Afirma a Impugnante que a escrituração contábil foi
desconsiderada pelo fisco sob o argumento de existência de irregularidades, mas
que tais problemas levantados pela fiscalização são desprovidos de intensidade e
relevância para atingir a validade da escrituração.
E mais, que as falhas apontadas para a descaracterização da escrita contábil já se
encontram em devido processo de regularização. (...)
Assim, para evidenciar a higidez e o zelo de sua escrituração contábil, não basta à
Defendente aduzir que os erros identificados pela fiscalização em sua escrita
contábil são ínfimos ou irrelevantes, vez que há procedimento estabelecido de
forma expressa para a correção destes vícios. A Impugnante deveria indicar e
comprovar que já adotou todas as providências cabíveis para a regularização
destas desconformidades, fazendo com que sua escrituração contábil reflita
fielmente os fatos nela registrados, inclusive no tocante às contas contábeis
adotadas para a escrituração.
Desta feita, conclui-se que há evidência de que as desconformidades apontadas
permanecem não sanadas até o momento de prolação da presente decisão.
Ademais, não é possível concordar com a tese da impugnante de que os erros em
sua escrita contábil são ínfimos ou irrelevantes. Este julgador não pode concordar
que, dentre outras afirmações contidas no relatório fiscal, mais de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) em lançamentos contábeis (TIF no 08 – Anexo
I) sem documentação e sem explicação à autoridade lançadora seja um erro
ínfimo; que divergências entre valores contabilizados e os contantes nas folhas de
pagamento, sem explicação à autoridade lançadora seja um erro ínfimo; que a
não apresentação de documentos que comprovassem lançamentos contábeis
efetuados em janeiro/2011 no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
seja um erro ínfimo; que a inexistência de engenheiro/eletricista/carpinteiro em
folha de pagamento/GFIP da obra, sem a devida explicação à autoridade
lançadora, seja um erro ínfimo; que a não apresentação dos Balanços Patrimoniais
e das Demonstrações dos Resultados dos Exercícios 2010/2011 sem explicação à
autoridade lançadora seja um erro ínfimo.
A Fiscalização, diante de irregularidades nos lançamentos contábeis
precisamente apontadas, concluiu que a contabilidade não merecia a fé
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720164/2013-00
9
necessária para se apurar as reais remunerações dos segurados, levando à
aferição indireta da mão de obra utilizada na obra com base no CUB.
Por fim, entendo que as irregularidades constatadas permitem se concluir que a
contabilidade da empresa não espelha a realidade.

Dessa forma, entendo por negar provimento a este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1345
DF CARF MF
Original